Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012679-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), GUSTAVO LEITE SILVA - CPF: 046.188.711-80 (PACIENTE), WESLEY LEITE SILVA - CPF: 057.073.101-18 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL 1012679-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO LEITE SILVA, WESLEY LEITE SILVA

IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (129 TABLETES DE
PASTA BASE
) –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
–
2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3)

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR
– PACIENTE RECÉM SUBMETIDO A MICROCIRURGIA QUE NECESSITA CONTINUAR COM O TRATAMENTO –

ALEGAÇÃO DE SAÚDE FRAGILIZADA E NECESSIDADE DE EVITAR NOVAS CONTAMINAÇÕES (COVID-19) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga (
129
tabletes de pasta base), a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a Unidade Prisional não possui condições de prestar atendimento necessário ao custodiado, que se diz acometido com Traumatismo do plexo braquial e passou por recente cirurgia.

5) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL 1012679-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO LEITE SILVA, WESLEY LEITE SILVA

IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gustavo Leite Silva
e
Wesley Leite Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos n. 1000547-02.2021.8.11.0100.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
31/5/2021
, pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), sendo que posteriormente, esta prisão foi convertida em preventiva.

No entanto, em síntese, defende o subscritor do
mandamus
que a
segregação carece de fundamentos
, porquanto foram utilizados termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, defende a prescindibilidade da segregação e a existência de predicados pessoais favoráveis (pessoa primária, com família constituída, trabalhadora e que conta com residência fixa) capazes de afastar a necessidade da custódia.

Assim, defende que além da gravidade do fato e a culpabilidade dos pacientes não ultrapassarem o necessário para o cometimento do delito, sendo que a quantidade de droga apreendida por si só, não é motivo ensejador de gravidade.

Por fim, aduz que a prisão dos interessados representa ofensa aos princípios da presunção de inocência e homogeneidade das medidas cautelares, sustentando que o paciente Gustavo é acometido de doença – Traumatismo do plexo braquial, sendo submetido recentemente à cirurgia e demanda de cuidados específicos, o que possibilitaria a fixação da prisão domiciliar como alternativa para a prisão acautelatória.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo para conceder aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em Liberdade Provisória, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 94860970) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
95221955).

O
parecer,
da lavra do Dr. José de Medeiros (Id.
96210474), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021